Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006388-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão

ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos nos autos da apelação cível, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar de forma adequada a natureza jurídica do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, o qual, segundo sustenta, possuiria estrutura remuneratória exauriente, típica de contratos massificados, disciplinando de maneira completa as hipóteses de contraprestação financeira, inclusive em caso de rescisão. Sustenta que o julgado teria desconsiderado a suficiência do regime contratual pactuado, aplicando indevidamente o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, apesar da existência de estipulação expressa acerca da remuneração, bem como que não houve implementação da condição de êxito nem recuperação de crédito nas demandas. Aduz, ainda, que houve omissão quanto à eficácia liberatória dos termos de quitação firmados entre as partes, os quais confeririam quitação ampla, geral e irrevogável relativamente aos serviços prestados até as datas neles indicadas, inexistindo alegação ou prova de vício de consentimento apto a infirmar sua validade, sustentando, ademais, que já houve pagamento pelos serviços prestados, nos termos das cláusulas contratuais aplicáveis. Afirma que o acórdão não teria observado a orientação do STJ no sentido de que a quitação plena impede rediscussão posterior, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assevera, outrossim, que não foi cumprida integralmente a determinação da instância superior para que este Tribunal indicasse, de forma objetiva, eventual etapa de serviço efetivamente concluída e não quitada, limitando-se o acórdão a considerações genéricas acerca da atuação profissional do escritório embargado, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 352099363).

O embargado apresentou contraminuta (id. 353138856) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida nestes declaratórios foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se a presente deliberação à reanálise dos embargos de declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A., em estrito cumprimento à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, limitando-se o exame às questões expressamente devolvidas, sem reabertura da discussão meritória já exaurida.

Com vistas a atender integralmente ao comando exarado pela instância superior e, por conseguinte, suprir a omissão identificada, passo ao reexame dos embargos declaratórios, enfrentando os pontos destacados essenciais à solução da controvérsia.

Pois bem. Inicialmente, é incontroverso nos autos que o embargado efetivamente laborou na ação de execução no 1017355-07.2017.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, atuando em benefício direto do banco embargante, o qual, por sua vez, procedeu à resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços.

Dito isso, no que se refere aos instrumentos denominados “termos de quitação” juntados aos autos (id. 175312186), cumpre esclarecer, de forma expressa, que não se verifica qualquer vício de consentimento, nulidade ou anulabilidade capaz de comprometer a validade formal dos referidos documentos, regularmente firmados pelas partes no curso da relação contratual.

Todavia, a validade formal dos termos de quitação não se confunde com a extensão de sua eficácia liberatória. A análise do conteúdo dos documentos evidencia que tais termos apresentam redação genérica, sem individualização dos serviços prestados, sem identificação das ações judiciais abrangidas, tampouco com indicação específica de valores, datas de adimplemento ou títulos das obrigações supostamente extintas.

Com efeito, verifica-se que os termos foram firmados em datas determinadas (31.05.2016, 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020), limitando-se a declarar quitação até os respectivos marcos temporais, inexistindo qualquer menção expressa às demandas que constituem o objeto da presente ação de arbitramento de honorários.

Dessa forma, embora formalmente válidos, os termos de quitação não possuem eficácia suficiente para comprovar a quitação integral dos honorários ora discutidos, especialmente quanto aos serviços jurídicos prestados em período posterior ou às demandas não individualizadas, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento proporcional.

Nesse sentido, é assente o entendimento deste Tribunal,
in litteris
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTODA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
(...)”
. (RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) Tese de julgamento:
“1. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da identificação dos serviços, processos ou etapas contratuais, não comprovam a quitação integral de honorários advocatícios.

(...).”
(RED no RAC n.o 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Por outro lado, os autos demonstram, com clareza, que a avença firmada entre as partes ostenta também natureza de contrato de êxito, delimitando marcos temporais e processuais específicos, vinculando a remuneração final à apuração do “benefício econômico” obtido em favor do contratante, ainda que houvesse previsão de adiantamentos parciais vinculados ao desempenho de determinadas etapas processuais.

Aliás, diferente do quanto sustentando pelo embargante, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que, a existência de contrato escrito prevendo o pagamento de parcela dos honorários de forma antecipada e parcela vinculada ao êxito da demanda não elide o interesse processual na propositura de ação de arbitramento de honorários, sobretudo quando o contrato é rescindido unilateralmente e de forma antecipada pelo contratante, frustrando a execução integral das condições originalmente pactuadas
. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS . IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado.

2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2073253/MT, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, j. 15.08.2022 – destaquei).

Além disso, evidente que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2719717/MT, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Confira
in litteris:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No 8.906/1994.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025).

Sobre o mesmo prisma, envolvendo as mesmas partes, confira:

“
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.

3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

4. Não se aplica o Tema no 1.076/STJ ao caso porque há distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a sucumbência, mas a incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994.

5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme a Súmula no 7/STJ.

6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do Banco Bradesco S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.
” (AREsp n. 2595324/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025 - destaquei).

Ainda, ao negar provimento monocraticamente ao Agravo em Recurso Especial n.o 2771311/MT, envolvendo as mesmas partes (Banco Bradesco S.A e Galera Mari e Advogados Associados), o Relator Ministro Marco Buzzi entendeu que “
[...] a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido do cabimento da ação de arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por iniciativa do mandante, antes do término da prestação de serviço.
” (AREsp n. 2771311, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 07.03.2025 - destaquei).

Prosseguindo, verifica-se que os autos evidenciam que o escritório Galera Mari e Advogados Associados manteve atuação efetiva na ação n.o 1017355-07.2017.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, objeto da presente ação de arbitramento até a resilição unilateral e imotivada do contrato pelo embargante, desenvolvendo atividades típicas da advocacia contenciosa.

Registre-se que as atividades desempenhadas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados no período compreendido até a resilição unilateral do contrato configuram etapas de serviço efetivamente concluídas, relativamente às quais não foi apresentado pelo Banco Bradesco S.A. qualquer termo de quitação específico nem prova de pagamento correspondente, circunstância que evidencia a existência de prestação de serviços pendente de remuneração.

Tal atuação, embora não tenha culminado na recuperação final do crédito, não pode ser desconsiderada, sobretudo porque a interrupção da relação contratual decorreu de iniciativa exclusiva do mandante, frustrando a execução integral das condições originalmente pactuadas.

Dessa forma, resta caracterizada a existência de prestação de serviços não abrangida pelos termos de quitação, o que justifica a subsistência do arbitramento proporcional da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os precedentes desta Corte em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes, o mesmo contrato e os mesmos instrumentos de quitação.

No que se refere à remuneração vinculada ao êxito, observa-se que, não tendo sido implementada a condição suspensiva relativa à efetiva recuperação do crédito, eventual honorário de êxito não se mostra exigível no momento, circunstância que não afasta, contudo, o direito ao arbitramento proporcional da remuneração correspondente às etapas de serviço efetivamente prestadas até a resilição unilateral do contrato.

No que toca às demais alegações de omissão, contradição e erro material, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.
”

(id. 348524885).

No caso, diferente do que alegado pelo embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos determinados pela Instância Superior.

Isso porque, em relação aos termos de quitação, consignou-se de forma clara que inexistia vício de consentimento apto a comprometer sua validade formal, procedendo-se, todavia, à distinção técnica entre validade formal e eficácia liberatória material. O acórdão foi categórico ao reconhecer que os instrumentos apresentados possuem redação genérica, sem individualização das demandas judiciais, sem discriminação dos valores correlacionados a cada processo e sem indicação específica das obrigações supostamente extintas, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de quitação integral dos honorários ora discutidos.

Quanto ao segundo ponto determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, consistente na indicação objetiva de eventual etapa de serviço concluída e não quitada, também não procede a alegação de omissão. O acórdão expressamente reconheceu que o escritório Galera Mari e Advogados Associados promoveu o ajuizamento da ação n.o 1017355-07.2017.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, tendo praticado atos processuais concretos e documentados até a data da resilição unilateral do contrato, ocorrida em 19.11.2020.

Não obstante, é possível observar que no referido processo no 1017355-07.2017.8.11.0041, houve o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial em 01.06.2017 (id. 175312167), com emissão e recolhimento de custas iniciais, acompanhamento do despacho inaugural que determinou a citação dos executados e fixou honorários sucumbenciais, requerimento e acompanhamento de medidas constritivas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Além disso, diante das diligências negativas, requereu a expedição de novos mandados de citação, indicando endereços diversos, os quais, todavia, restaram novamente infrutíferos. Tais atos revelam não apenas a propositura da demanda, mas seu efetivo impulsionamento processual, com diligências concretas voltadas à localização da parte devedora e a satisfação do crédito.

Tais atos configuram etapas processuais autônomas e concluídas em si mesmas, consistentes na formação válida da relação processual executiva, no impulsionamento da marcha procedimental e na adoção de providências constritivas e negociais em benefício direto do mandante.

Não há nos autos qualquer termo de quitação específico que individualize tais processos e que demonstre o adimplemento correspondente às atividades desenvolvidas até a resilição contratual. Os documentos apresentados pelo banco embargante limitam-se a declarações genéricas de quitação até determinados marcos temporais, sem vinculação expressa à execução mencionada, o que impede o reconhecimento de eficácia liberatória ampla e irrestrita.

O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir a interpretação conferida ao contrato de prestação de serviços, insistindo na tese de que o regime remuneratório seria exauriente e impeditivo de qualquer arbitramento. Tal insurgência, contudo, foi devidamente enfrentada, tendo esta Câmara reconhecido a natureza híbrida da avença, com previsão de remunerações parciais e parcela vinculada ao êxito, bem como a inexistência de cláusula específica disciplinando a hipótese de resilição unilateral imotivada antes da implementação da condição de êxito. Nessa circunstância, mostra-se legítima a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, não como substituição do contrato válido, mas como mecanismo destinado a assegurar remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desempenhado, evitando-se enriquecimento sem causa do mandante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026